Tribunal: TJDFT
Processo: 0713958-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713958-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAUJO EMBARGADO: KATIA REGINA DE ABREU DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Ernesto Henrique Fraga Araújo (ID no 38788966) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso do réu e julgou prejudicado o recurso da autora (ID no 38366021). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO